Tribunal: TJSP
Processo: 1006810-45.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. Autuação por elevar sem justa causa os preços de venda de produtos. Prática abusiva no reajuste dos preços (art. 39, X, CDC) não verificada. Fiscalização realizada durante a pandemia de COVID 19. Funcionamento anormal do comércio. Aumento de preços que não ocorreu de forma desarrazoada e sem justa causa. Recurso de apelação da embargante comporta

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. Autuação por elevar sem justa causa os preços de venda de produtos. Prática abusiva no reajuste dos preços (art. 39, X, CDC) não verificada. Fiscalização realizada durante a pandemia de COVID 19. Funcionamento anormal do comércio. Aumento de preços que não ocorreu de forma desarrazoada e sem justa causa. Recurso de apelação da embargante comporta provimento para afastar imposição da multa administrativa em sua integralidade e extinguir a execução fiscal. Consequentemente, prejudicado a análise do recurso de apelação do PROCON, que trata apenas dos consectários legais do auto de infração. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.
RECURSO DO PROCON PREJUDICADO.